Tribunal: STJ
Processo: 5065556-88.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2129016 - RJ(2024/0080571-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE
: ADELI DE AZEVEDO FRAGA
ADVOGADOS
: ADRIANO PINTO MACHADO - RJ077188
RAFAEL MOTTA FURTADO - RJ149121
VANESSA PEÇANHA ALVES - RJ217574
LUISA MANECA BORTOLINI DE CASTRO - RJ237694
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ADELI DE AZEVEDO FRAGA
ADVOGADOS
: ADRIANO PINTO MACHADO - RJ077188
RAFAEL MOTTA FURTADO - RJ149121
VANESSA PEÇANHA ALVES - RJ217574
LUISA MANECA BORTOLINI DE CASTRO - RJ237694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE.
SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO.
.
.
.
LEI 1.234/1950 LEI 8.112/1990 LEI 8.270/1991
. DECRETO
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
LEI 8.852/1994
877/1993.
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS. BASE DE CÁLCULO DAS
HORAS EXTRAS. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE.
NATUREZA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
PROPTER LABOREM
PERCENTUAIS DA
. FATOR DE DIVISÃO (DIVISOR). ADEQUAÇÃO À
LEI 8.270/1991
JORNADA REDUZIDA. APLICAÇÃO DO DIVISOR 120. RECURSO DA SERVIDORA
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública federal objetivando a
redução da jornada de trabalho para 24 (vinte e quatro) horas semanais, dada a
exposição habitual à radiação ionizante
), bem como o pagamento das
(Lei 1.234/1950
horas extraordinárias excedentes calculadas com o divisor adequado.
2. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), quando
art. 1.022
o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa aos dispositivos.
3. A comprovação da divergência jurisprudencial deve ser feita de modo
escorreito, com a necessária demonstração da similitude fática entre os acórdãos
confrontados; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo Civil impede
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA56924606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2026 19:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b60f6336-f427-44df-a0b4-a59e0344227f

o conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea
do permissivo
c
constitucional.
4. A remuneração do serviço extraordinário deve incidir sobre a "hora normal
", nos termos do
da
. O Adicional de Irradiação
de trabalho
art. 73
Lei 8.112/1990
Ionizante, ainda que possua natureza
, integra a remuneração da hora
propter laborem
normal enquanto perdurar a exposição ao risco, devendo compor a base de cálculo
das horas extras, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Conflito
aparente de normas. Aplicação dos percentuais de gratificação previstos na
(
), e não os da
.
Lei 8.270/1991
lex posterior
Lei 1.234/1950
5. O fator de divisão (divisor) utilizado para o cálculo do valor da hora de
trabalho deve guardar proporcionalidade estrita com a jornada semanal laborada. Para
a jornada máxima de 40 horas semanais, utiliza-se o divisor 200; para a jornada
especial de 24 horas semanais
), impõe-se a aplicação do divisor
(Lei 1.234/1950
mensal de 120 (cento e vinte).
6. Recurso especial de ADELI DE AZEVEDO FRAGA conhecido em parte e,
nessa extensão, parcialmente provido.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE.
SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO.
.
.
.
LEI 1.234/1950 LEI 8.112/1990 LEI 8.270/1991
. DECRETO
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
LEI 8.852/1994
877/1993.
NÃO OCORRÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS. BASE
DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO
IONIZANTE. NATUREZA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
PROPTER LABOREM
DOS PERCENTUAIS DA
. RECURSO DA UNIVERSIDADE NÃO
LEI 8.270/1991
PROVIDO.
1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública federal objetivando a
redução da jornada de trabalho para 24 (vinte e quatro) horas semanais, dada a
exposição habitual à radiação ionizante
), bem como o pagamento das
(Lei 1.234/1950
horas extraordinárias excedentes calculadas com o divisor adequado.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa aos dispositivos.
3. A
consiste em norma especial de caráter profilático
Lei 1.234/1950
voltada à saúde do trabalhador, não foi ab-rogada pela
. Conflito
Lei 8.112/1990
aparente de normas. Manutenção do direito à jornada reduzida de 24 horas semanais
e férias de 20 dias por semestre para servidores que operam com Raios X e
substâncias radioativas.
4. A remuneração do serviço extraordinário deve incidir sobre a "hora normal
", nos termos do
da
. O Adicional de Irradiação
de trabalho
art. 73
Lei 8.112/1990
Ionizante, ainda que possua natureza
, integra a remuneração da hora
propter laborem
normal enquanto perdurar a exposição ao risco, devendo compor a base de cálculo
das horas extras, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Conflito
Documento eletrônico VDA56924606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2026 19:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b60f6336-f427-44df-a0b4-a59e0344227f

aparente de normas. Aplicação dos percentuais de gratificação previstos na
(
) e não os da
.
Lei 8.270/1991
lex posterior
Lei 1.234/1950
5. Recurso especial da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso especial de ADELI DE AZEVEDO FRAGA e, nessa parte, dar-lhe parcial
provimento, e conhecer do recurso especial da UFRJ, mas negar-lhe provimento, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa e Gurgel
de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56924606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2026 19:47:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: b60f6336-f427-44df-a0b4-a59e0344227f

RECURSO ESPECIAL No 2129016 - RJ(2024/0080571-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE
: ADELI DE AZEVEDO FRAGA
ADVOGADOS
: ADRIANO PINTO MACHADO - RJ077188
RAFAEL MOTTA FURTADO - RJ149121
VANESSA PEÇANHA ALVES - RJ217574
LUISA MANECA BORTOLINI DE CASTRO - RJ237694
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ADELI DE AZEVEDO FRAGA
ADVOGADOS
: ADRIANO PINTO MACHADO - RJ077188
RAFAEL MOTTA FURTADO - RJ149121
VANESSA PEÇANHA ALVES - RJ217574
LUISA MANECA BORTOLINI DE CASTRO - RJ237694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE.
SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO.
.
.
.
LEI 1.234/1950 LEI 8.112/1990 LEI 8.270/1991
. DECRETO
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
LEI 8.852/1994
877/1993.
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS. BASE DE CÁLCULO DAS
HORAS EXTRAS. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE.
NATUREZA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
PROPTER LABOREM
PERCENTUAIS DA
. FATOR DE DIVISÃO (DIVISOR). ADEQUAÇÃO À
LEI 8.270/1991
JORNADA REDUZIDA. APLICAÇÃO DO DIVISOR 120. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública federal objetivando a
redução da jornada de trabalho para 24 (vinte e quatro) horas semanais, dada a
exposição habitual à radiação ionizante
), bem como o pagamento das
(Lei 1.234/1950
horas extraordinárias excedentes calculadas com o divisor adequado.
2. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), quando
art. 1.022
o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa aos dispositivos.
3. A comprovação da divergência jurisprudencial deve ser feita de modo
escorreito, com a necessária demonstração da similitude fática entre os acórdãos
Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

confrontados; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo Civil impede
art. 1.029,
o conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea
do permissivo
c
constitucional.
4. A remuneração do serviço extraordinário deve incidir sobre a "hora normal
", nos termos do
da
. O Adicional de Irradiação
de trabalho
art. 73
Lei 8.112/1990
Ionizante, ainda que possua natureza
, integra a remuneração da hora
propter laborem
normal enquanto perdurar a exposição ao risco, devendo compor a base de cálculo
das horas extras, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Conflito
aparente de normas. Aplicação dos percentuais de gratificação previstos na
(
), e não os da
.
Lei 8.270/1991
lex posterior
Lei 1.234/1950
5. O fator de divisão (divisor) utilizado para o cálculo do valor da hora de
trabalho deve guardar proporcionalidade estrita com a jornada semanal laborada. Para
a jornada máxima de 40 horas semanais, utiliza-se o divisor 200; para a jornada
especial de 24 horas semanais
), impõe-se a aplicação do divisor
(Lei 1.234/1950
mensal de 120 (cento e vinte).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADELI DE AZEVEDO FRAGA,
com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, que se insurge
art. 105,
a
c
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região assim ementado
(fls.
):
404/405
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA
CONSIDERADA
EXISTENTE.
SERVIDORA
PÚBLICA
FEDERAL.
EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS RADIOATIVOS DE FORMA HABITUAL.
JORNADA DE TRABALHO DE 40H SEMANAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
. REPERCUSSÃO DAS HORAS EXTRAS SOBRE REPOUSO
LEI 1.234/50
SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E RECURSAIS.
1. De acordo com os enunciados das Súmulas no
e no
490/STJ
em que pese a sentença não ter sido submetida ao duplo grau de
61/TRF2,
jurisdição obrigatório, incide, no caso em apreço, o disposto no artigo 496, §
2o, do CPC de 2015, visto que é ilíquida.
2. A controvérsia cinge-se a definir se, em razão da atividade
laborativa exercida pela autora junto à parte ré, faz jus à redução da carga
horária semanal com base na
.
Lei no 1.234/1950
3. No tocante à prescrição, aplica-se ao caso em apreço o enunciado
da Súmula no 85 do STJ.
4. A jornada de trabalho dos servidores que operam diretamente e de
forma habitual com raios x e substâncias radioativas, próximo às fontes de
irradiação, rege-se pelo
o da
, com fundamento no
art. 1
Lei no 1.234/50
critério da especialidade, na forma do
da
.
art. 19
Lei no 8.112/90
Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

5. Resta comprovado nos autos que a autora exerceu com
habitualidade atividades que a expuseram a contato direto com substâncias
radioativas.
6. O STJ vem admitindo a redução da jornada de trabalho dos
servidores que exercem atividades laborais sob constante exposição a
elementos radioativos
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
(AREsp 1736522/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
02/02/2021,
09/04/2021,
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 1501336/RJ
Turma, julgado em
DJe
.
20/04/2020,
23/04/2020)
7. Em relação ao pagamento retroativo das horas extras que
excederam a jornada semanal prevista na
, esta Sétima
Lei no 1.234/50
Turma, em julgamento recente, adotou entendimento, por maioria, no
sentido de que o “art. 74 da
, segundo o qual ‘somente
Lei no 8.112/1990
será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais
e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada’,
não afasta o direito ao ‘pagamento de horas extras em relação a todo o
período trabalhado além desse limite, sob pena de enriquecimento indevido
da Administração’ (STJ, REsp no 1.847.455-RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa,
)” (APELREEX no 5036173- 31.2021.4.02.5101,
j.15/09/2020
Rel. do acórdão Desembargadora Federal Leticia de Santis Mello, julg.
.
25/10/2022)
8. Deve ser mantida a sentença na parte em que condenou a ré a
efetuar “o pagamento das horas extraordinárias devidas, limitada a duas
horas diárias (art. 74, da
) [...] até a data da efetiva redução
Lei no 8.112/1990
da jornada”, determinando, ainda, que sobre “as horas remanescentes de
serviço prestado, que excederam o limite legal de 2 horas diárias, deve ser
pago o valor devido sem o acréscimo de 50%, diante da limitação legal do
serviço extraordinário, sob pe[n]a de locupletamento ilícito do Estado”, visto
que a autora não recorreu quanto a este ponto.
9. Para a formação da base de cálculo das horas extras devem ser
utilizados o vencimento básico e as verbas de natureza permanente, incluído
o adicional de radiação ionizante, excluídas, porém, as verbas de natureza
indenizatória.
10. Valores pagos administrativamente deverão ser compensados para
se evitar bis in idem, consoante determinado na sentença, circunstância a
ser apurada na fase de execução.
11. As parcelas atrasadas devem ser corrigidas monetariamente,
desde quando devidas, pelo IPCA-E, além da incidência de juros de mora, a
partir da citação, de acordo com os índices aplicáveis às cadernetas de
poupança, nos termos do artigo 1o-F da
, com a redação
Lei no 9.494/1997
dada pela
, conforme orientação seguida pela sentença.
Lei no 11.960/2009
12. Diante da iliquidez do valor da condenação, o proveito econômico
também é impreciso. Assim, tendo em vista a base de cálculo e o
escalonamento a ser seguido nos moldes do
§§ 2o, 3o e 5o, do CPC
art. 85,
de 2015, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por
cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, até o limite de
duzentos salários mínimos, e entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por
cento) da quantia que ultrapassar esse valor.
13. Em atenção aos critérios estabelecidos no
§§ 2o a 5o do
art. 85,
CPC de 2015, revela-se razoável o arbitramento no percentual mínimo de
10% (dez por cento) do valor da condenação até o limite de 200 (duzentos)
Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

salários mínimos e, nos percentuais mínimos das faixas seguintes, em caso
de superação de tal valor.
14. Honorários advocatícios, a serem fixados no percentual mínimo
das referidas faixas, majorados em 1% (um por cento), a teor do disposto no
artigo 85, § 11, do CPC.
15. Remessa necessária e apelo da autora conhecidos e parcialmente
providos. Apelo da ré conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) foram parcialmente acolhidos para fixar o fator de divisão em 144
(cento e quarenta e quatro) para o cálculo das horas extras, conforme a ementa (fls.
):
480/481
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA
CONSIDERADA
EXISTENTE.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS RADIOATIVOS DE FORMA HABITUAL.
JORNADA DE TRABALHO DE 40H SEMANAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
. REPERCUSSÃO DAS HORAS EXTRAS SOBRE REPOUSO
LEI 1.234/50
SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E RECURSAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE
NO JULGADO EMBARGADO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE QUANTO AO
FATOR DE DIVISÃO PARA O CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.
1. A teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, os embargos de
declaração constituem instrumento processual apto a suprir omissão do
julgado ou dele excluir eventual obscuridade, contradição, erro material, ou
qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, do mesmo
Codex Processual.
2. A contradição é caracterizada pela existência de proposições
inconciliáveis entre si dentro do julgado. Já a omissão se observa quando
ausente a apreciação das questões de fato e de direito relevantes para o
deslinde da causa.
3. Quanto à vigência da
, o julgado embargado
Lei no 1.234/1950
perfilhou o posicionamento de que não foi ab-rogada pelas Leis no 8.112/90
e no
devendo a jornada de trabalho semanal ser limitada a 24
8.270/91,
horas, tendo por finalidade minimizar os riscos à saúde e à segurança no
trabalho, conforme apregoa o
o, XIII
§3o, da
art. 7
c/c art. 39,
CRFB/88,
mencionados pela ré em suas razões de embargante.
4. No que tange à base de cálculo para as horas extras, não se verifica
a existência de contradição no acórdão embargado que, com base em
jurisprudência desta Corte Regional Federal, adotou o entendimento
segundo o qual nela se inclui o adicional de radiação ionizante.
5. Em relação ao fator de divisão, não obstante tal questão ter sido
suscitada apenas no presente recurso, é certo que decorre da condenação
da embargante ao pagamento das horas extras, configurando quesito para a
apuração do quantum debeatur. Assim, já tendo sido concedida ao autor a
oportunidade de se manifestar quanto ao tema nas contrarrazões ao
presente recurso, deve a omissão ser suprimida, afastando-se a alegação de
litigância de má-fé deduzida em contrarrazões ao presente recurso.
6. In casu, deve ser considerada a carga horária de trabalho semanal
(24h), a ser dividida pelos dias trabalhados na semana (5) para, multiplicada
Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

pelos dias do mês (30), se chegar ao fator de divisão de 144 (carga mensal
de trabalho em horas). Precedente desta Col. Turma Julgadora.
7. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos
infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a
conclusão do julgado” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 941264, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
.
27/11/2019)
8. De acordo com o CPC de 2015, a simples interposição dos
embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda
que “sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025), razão
pela qual, a rigor, revela-se desnecessário o enfrentamento de todos os
dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais
Superiores.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Novos embargos de declaração foram opostos por Adeli de Azevedo Fraga,
alegando inovação recursal e erro no divisor, pugnando pela aplicação do divisor 120,
os quais foram rejeitados (fls.
).
549/552
Nas razões de seu recurso especial, Adeli de Azevedo Fraga alega violação
ao
do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação
art. 1.022
jurisdicional quanto à tese de inovação recursal sobre o divisor. No mérito, aponta
violação aos arts. 73 e 74 da
e dissídio jurisprudencial, defendendo a
Lei 8.112/1990
aplicação do fator de divisão 120 (cento e vinte), proporcional à jornada de 24 horas,
em analogia ao divisor 200 aplicado para jornadas de 40 horas. Quanto à divergência
jurisprudencial, aponta dissídio com julgado do Tribunal Regional Federal da 3a Região
(Apelação 5015349-05.2019.4.03.6100), que aplicou o divisor 120 em caso análogo.
Contrarrazões apresentadas, pugnando pela incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça e das Súmulas 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal
(fls.
).
642/646
O recurso especial foi admitido (fl. 708).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação judicial ajuizada por servidora pública federal
contra a universidade federal, objetivando a redução da jornada de trabalho para 24
(vinte e quatro) horas semanais, em razão de exposição habitual à radiação ionizante
), bem como ao pagamento das horas extraordinárias laboradas além
(Lei 1.234/1950
desse limite.
Passo ao exame do recurso especial de ADELI DE AZEVEDO FRAGA.
Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

A parte recorrente interpôs recurso especial (fls.
) alegando violação
558/598
à lei federal e dissídio jurisprudencial, insurgindo-se especificamente contra a fixação
do fator de divisão para o cálculo das horas extras.
Quanto à violação ao
do Código de Processo Civil, a parte
art. 1.022
recorrente argumenta que a fixação do fator de divisão em 144 constituiu indevida
inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi objeto da petição inicial, não foi
tratada em sentença, não foi devolvida na apelação da universidade e tampouco
constou do acórdão principal que julgou o recurso de apelação.
A parte recorrente aponta que a parte recorrida suscitou essa questão
apenas e tão somente nos embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico.
Ao realizar a análise do acórdão recorrido, é possível verificar que, ao julgar
os embargos de declaração opostos pela universidade, o Tribunal "
" reconheceu
a quo
expressamente a inovação recursal, porém analisou e deu provimento à tese recursal.
Consta do voto condutor e da ementa do acórdão integrativo (fls.
):
480/481
5. Em relação ao fator de divisão, não obstante tal questão ter sido
suscitada apenas no presente recurso, é certo que decorre da condenação
da embargante ao pagamento das horas extras, configurando quesito para a
apuração do quantum debeatur. Assim, já tendo sido concedida ao autor a
oportunidade de se manifestar quanto ao tema nas contrarrazões ao
presente recurso, deve a omissão ser suprimida, afastando-se a alegação de
litigância de má-fé deduzida em contrarrazões ao presente recurso.

Nesse ponto, não assiste razão à parte recorrente, pois se trata de reexame
necessário, somente produzindo efeito a sentença depois de confirmada pelo tribunal
(art. 496 do CPC), ou seja, há um efeito integrativo, devendo o tribunal julgar a
remessa necessária (§ 2o do
do CPC).
art. 496
Assim, os embargos de declaração, que possuem fundamentação vinculada
e estrita (art. 1.022 do Código de Processo Civil), não foram preponderantes, sendo
possível a inovação do tribunal, pois decorreu do reexame necessário, em que há um
ato jurídico composto (sentença e acórdão).
Quanto ao dissídio jurisprudencial, para o Superior Tribunal de Justiça, a
parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os julgados comparados e
transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, pois a demonstração da
divergência jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a
Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados; a
inobservância do disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil impede o
art. 1.029,
conhecimento do recurso especial pela alínea do permissivo constitucional.
c
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU
LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO.
§ 4o, DO
.
ART. 382,
CPC/2015 DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
.
DEMONSTRADO
[...]
3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na
alínea "c" do permissivo constitucional quando a divergência não é
demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de
regência (1.029, § 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ).
CPC/2015
art. 255,
Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi
realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do
dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os
assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição
.
de ementas ou votos
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.893.155/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
26/4/2021,
28/4/2021,
original.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83.
.
DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA
[...]
VII - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da
CPC/2015
art. 255,
transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo
analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária
demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
. Nesse sentido: AgInt no
transcrição de ementas, como no caso
, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.235.867/SP
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL
Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.656.796/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
26/4/2021,
29/4/2021,
original.)

Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

A parte recorrente não efetivou o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do CPC e no
§ 1o, do RISTJ, ou seja, com a transcrição de
art. 1.029,
art. 255,
trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a simples transcrição
das ementas não satisfaz esse requisito recursal. Tal ausência inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, pela alínea da previsão constitucional.
c
Quanto à fixação do divisor, o Tribunal Regional Federal da 2a Região
introduziu o fator de divisão de 144. Não se trata de inovação recursal, pois consiste
em um parâmetro intrínseco e necessário para a efetivação do cálculo, realizado na
decisão integrativa. Nesse ponto, cito trecho do acórdão fixando os parâmetros para o
cálculo (fl. 478):
In casu, deve ser considerada a carga horária de trabalho semanal
(24h), a ser dividida pelos dias trabalhados na semana (5) para, multiplicada
pelos dias do mês (30), se chegar ao fator de divisão de 144 (carga mensal
de trabalho em horas).

Entretanto, é necessária a adequação do decidido para fins de se ajustar o
julgado à
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que aplica o divisor
ratio
geral de 200 (duzentas) horas mensais para o serviço extraordinário para os servidores
públicos federais submetidos ao regime semanal de 40 horas semanais de trabalho:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. VALOR DA HORA TRABALHADA.
ARTS. 19 E 75 DA
.
o, I, DO DECRETO
LEI 8.112/90 ART. 1
1.590/95.
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS SEMANAIS E OITO
HORAS
DIÁRIAS.
REPOUSO
SEMANAL
REMUNERADO
AOS
DOMINGOS. BASE DE CÁLCULO. SEIS DIAS NA SEMANA. DIVISOR DE
200 HORAS MENSAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
.
CPC/2015
II. O cerne da questão, objeto do Recurso Especial, diz respeito à
forma de se calcular o valor da hora trabalhada, para fins de aplicação do
adicional de trabalho noturno - mesma sistemática aplicada ao adicional de
serviço extraordinário -, mais especificamente, quanto ao divisor a ser
considerado. A recorrente pretende adotar o divisor de 240, enquanto a
parte autora defende ser ele de 200.
III. No entanto, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
de que o adicional noturno deve ser calculado com base no divisor de
200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta que a jornada máxima
de trabalho dos servidores públicos federais passou a ser de 40
(quarenta) horas semanais com o advento da
.
Lei n. 8.112/90
Precedentes:
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
REsp 419.558/PR
Turma, DJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta
26/6/2006; REsp 805.437/RS
Turma, DJe
AgRg no
, Rel. Ministro Napoleão
20/4/2009;
REsp 970.901/RS
Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe
e AgRg no Ag
28/3/2011;
Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe
1.391.898/PR,
2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no
29/6/2011.
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1.238.216/RS
TURMA, DJe de
. Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no
06/10/2011)
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.553.781/RS
TURMA, DJe de
AgRg no AgRg no
, Rel.
06/03/2018;
REsp 1.531.976/SC
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/08/2018;
, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA
REsp 419.558/PR
TURMA, DJU de 26/06/2006.
IV. Recurso Especial improvido.
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
(REsp n. 1.900.978/PB
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
16/3/2021,
9/4/2021,
original.)

Definido o direito à integração do adicional na base de cálculo, é necessário
fixar a metodologia aritmética que deverá nortear a realização do cálculo específico a
fim de garantir a estrita observância ao princípio da legalidade. O cálculo do valor da
hora extraordinária deve, necessariamente, partir da apuração do valor da hora normal
de trabalho, a qual, no caso específico dos autos, possui composição complexa.
O numerador da fração de cálculo deve ser composto pelo somatório do
vencimento básico do cargo efetivo juntamente com o valor monetário do Adicional de
Irradiação Ionizante auferido no mês de competência. Tal medida se impõe pois a
remuneração do risco adere à hora trabalhada, tornando-se indissociável da
contraprestação pecuniária devida pelo Estado. Assim, para encontrar o valor real da
hora de trabalho, deve-se considerar a totalidade da remuneração percebida a título de
contraprestação ordinária, e não apenas o vencimento isolado.
No que tange ao denominador, ou seja, o divisor a ser aplicado para se
chegar ao valor unitário da hora de trabalho, esse deve respeitar estritamente o regime
de jornada especial garantido pela
. Tendo em vista que a jornada
Lei 1.234/1950
máxima permitida para estes servidores é de 24 (vinte e quatro) horas semanais, o
divisor mensal a ser utilizado na fórmula matemática deve ser de 120 (cento e vinte)
horas, e não o divisor de 200 horas aplicado aos demais servidores submetidos ao
regime de 40 horas. A aplicação de divisor superior implicaria o achatamento ilegal do
valor da hora de trabalho, desrespeitando a carga horária reduzida, que é direito
subjetivo do servidor exposto à radiação.
Portanto, a fórmula final para a apuração do
devido consiste na
quantum
divisão do somatório do vencimento básico e do adicional de irradiação pelo divisor
mensal de 120, multiplicando-se o quociente obtido pelo fator 1,5 (um vírgula cinco),
correspondente ao acréscimo de 50% constitucional e legalmente exigido para o
serviço extraordinário, salvo se percentual mais vantajoso estiver previsto em
legislação específica.
Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

Nesse ponto, o recurso especial deve ser provido para que seja realizada a
readequação da fórmula de cálculo das horas extraordinárias aos servidores que
operam com Raios X e substâncias radioativas, submetidos ao regime jurídico previsto
na
.
Lei 1.234/1950
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial de Adeli de
Azevedo Fraga e, nessa extensão, a ele dou parcial provimento, para reconhecer que
deve ser realizada a readequação da fórmula de cálculo das horas extraordinárias à
servidora, que opera com Raios X e substâncias radioativas, submetida ao regime
jurídico previsto na
, para se utilizar da fórmula de apuração do
Lei 1.234/1950
quantum
devido, que consiste na divisão do somatório do vencimento básico e do adicional de
irradiação pelo divisor mensal de 120, multiplicando-se o quociente obtido pelo fator
1,5 (um vírgula cinco), correspondente ao acréscimo de 50% (cinquenta por cento) da
remuneração normal de trabalho.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56690327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:53
Código de Controle do Documento: 3d932dc3-42f2-4328-87d4-8f6bb11483e3

RECURSO ESPECIAL No 2129016 - RJ(2024/0080571-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
RECORRENTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE
: ADELI DE AZEVEDO FRAGA
ADVOGADOS
: ADRIANO PINTO MACHADO - RJ077188
RAFAEL MOTTA FURTADO - RJ149121
VANESSA PEÇANHA ALVES - RJ217574
LUISA MANECA BORTOLINI DE CASTRO - RJ237694
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ADELI DE AZEVEDO FRAGA
ADVOGADOS
: ADRIANO PINTO MACHADO - RJ077188
RAFAEL MOTTA FURTADO - RJ149121
VANESSA PEÇANHA ALVES - RJ217574
LUISA MANECA BORTOLINI DE CASTRO - RJ237694
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE.
SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO.
.
.
.
LEI 1.234/1950 LEI 8.112/1990 LEI 8.270/1991
. DECRETO
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
LEI 8.852/1994
877/1993.
NÃO OCORRÊNCIA. JORNADA DE TRABALHO DE 24 HORAS SEMANAIS. BASE
DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO
IONIZANTE. NATUREZA
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
PROPTER LABOREM
DOS PERCENTUAIS DA
. RECURSO NÃO PROVIDO.
LEI 8.270/1991
1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública federal objetivando a
redução da jornada de trabalho para 24 (vinte e quatro) horas semanais, dada a
exposição habitual à radiação ionizante
), bem como o pagamento das
(Lei 1.234/1950
horas extraordinárias excedentes calculadas com o divisor adequado.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa aos dispositivos.
3. A
consiste em norma especial de caráter profilático
Lei 1.234/1950
voltada à saúde do trabalhador, não foi ab-rogada pela
. Conflito
Lei 8.112/1990
aparente de normas. Manutenção do direito à jornada reduzida de 24 horas semanais
e férias de 20 dias por semestre para servidores que operam com Raios X e
substâncias radioativas.
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

4. A remuneração do serviço extraordinário deve incidir sobre a "hora normal
", nos termos do
da
. O Adicional de Irradiação
de trabalho
art. 73
Lei 8.112/1990
Ionizante, ainda que possua natureza
, integra a remuneração da hora
propter laborem
normal enquanto perdurar a exposição ao risco, devendo compor a base de cálculo
das horas extras, sob pena de enriquecimento sem causa da administração. Conflito
aparente de normas. Aplicação dos percentuais de gratificação previstos na
(
) e não os da
.
Lei 8.270/1991
lex posterior
Lei 1.234/1950
5. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO, com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, que se insurge contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a
Região assim ementado (fls.
):
404/405
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA
CONSIDERADA
EXISTENTE.
SERVIDORA
PÚBLICA
FEDERAL.
EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS RADIOATIVOS DE FORMA HABITUAL.
JORNADA DE TRABALHO DE 40H SEMANAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
. REPERCUSSÃO DAS HORAS EXTRAS SOBRE REPOUSO
LEI 1.234/50
SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E RECURSAIS.
1. De acordo com os enunciados das Súmulas no
e no
490/STJ
em que pese a sentença não ter sido submetida ao duplo grau de
61/TRF2,
jurisdição obrigatório, incide, no caso em apreço, o disposto no artigo 496, §
2o, do CPC de 2015, visto que é ilíquida.
2. A controvérsia cinge-se a definir se, em razão da atividade
laborativa exercida pela autora junto à parte ré, faz jus à redução da carga
horária semanal com base na
.
Lei no 1.234/1950
3. No tocante à prescrição, aplica-se ao caso em apreço o enunciado
da Súmula no 85 do STJ.
4. A jornada de trabalho dos servidores que operam diretamente e de
forma habitual com raios x e substâncias radioativas, próximo às fontes de
irradiação, rege-se pelo
o da
, com fundamento no
art. 1
Lei no 1.234/50
critério da especialidade, na forma do
da
.
art. 19
Lei no 8.112/90
5. Resta comprovado nos autos que a autora exerceu com
habitualidade atividades que a expuseram a contato direto com substâncias
radioativas.
6. O STJ vem admitindo a redução da jornada de trabalho dos
servidores que exercem atividades laborais sob constante exposição a
elementos radioativos
, Rel. Ministro Herman Benjamin,
(AREsp 1736522/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
02/02/2021,
09/04/2021,
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp 1501336/RJ
Turma, julgado em
DJe
.
20/04/2020,
23/04/2020)
7. Em relação ao pagamento retroativo das horas extras que
excederam a jornada semanal prevista na
, esta Sétima
Lei no 1.234/50
Turma, em julgamento recente, adotou entendimento, por maioria, no
sentido de que o “art. 74 da
, segundo o qual ‘somente
Lei no 8.112/1990
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais
e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada’,
não afasta o direito ao ‘pagamento de horas extras em relação a todo o
período trabalhado além desse limite, sob pena de enriquecimento indevido
da Administração’ (STJ, REsp no 1.847.455-RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa,
)” (APELREEX no 5036173- 31.2021.4.02.5101,
j.15/09/2020
Rel. do acórdão Desembargadora Federal Leticia de Santis Mello, julg.
.
25/10/2022)
8. Deve ser mantida a sentença na parte em que condenou a ré a
efetuar “o pagamento das horas extraordinárias devidas, limitada a duas
horas diárias (art. 74, da
) [...] até a data da efetiva redução
Lei no 8.112/1990
da jornada”, determinando, ainda, que sobre “as horas remanescentes de
serviço prestado, que excederam o limite legal de 2 horas diárias, deve ser
pago o valor devido sem o acréscimo de 50%, diante da limitação legal do
serviço extraordinário, sob pe[n]a de locupletamento ilícito do Estado”, visto
que a autora não recorreu quanto a este ponto.
9. Para a formação da base de cálculo das horas extras devem ser
utilizados o vencimento básico e as verbas de natureza permanente, incluído
o adicional de radiação ionizante, excluídas, porém, as verbas de natureza
indenizatória.
10. Valores pagos administrativamente deverão ser compensados para
se evitar bis in idem, consoante determinado na sentença, circunstância a
ser apurada na fase de execução.
11. As parcelas atrasadas devem ser corrigidas monetariamente,
desde quando devidas, pelo IPCA-E, além da incidência de juros de mora, a
partir da citação, de acordo com os índices aplicáveis às cadernetas de
poupança, nos termos do artigo 1o-F da
, com a redação
Lei no 9.494/1997
dada pela
, conforme orientação seguida pela sentença.
Lei no 11.960/2009
12. Diante da iliquidez do valor da condenação, o proveito econômico
também é impreciso. Assim, tendo em vista a base de cálculo e o
escalonamento a ser seguido nos moldes do
§§ 2o, 3o e 5o, do CPC
art. 85,
de 2015, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por
cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, até o limite de
duzentos salários mínimos, e entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por
cento) da quantia que ultrapassar esse valor.
13. Em atenção aos critérios estabelecidos no
§§ 2o a 5o do
art. 85,
CPC de 2015, revela-se razoável o arbitramento no percentual mínimo de
10% (dez por cento) do valor da condenação até o limite de 200 (duzentos)
salários mínimos e, nos percentuais mínimos das faixas seguintes, em caso
de superação de tal valor.
14. Honorários advocatícios, a serem fixados no percentual mínimo
das referidas faixas, majorados em 1% (um por cento), a teor do disposto no
artigo 85, § 11, do CPC.
15. Remessa necessária e apelo da autora conhecidos e parcialmente
providos. Apelo da ré conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) foram parcialmente acolhidos para fixar o fator de divisão em 144
(cento e quarenta e quatro) para o cálculo das horas extras, conforme a ementa (fls.
):
480/481
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA
CONSIDERADA
EXISTENTE.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
EXPOSIÇÃO A ELEMENTOS RADIOATIVOS DE FORMA HABITUAL.
JORNADA DE TRABALHO DE 40H SEMANAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
. REPERCUSSÃO DAS HORAS EXTRAS SOBRE REPOUSO
LEI 1.234/50
SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E RECURSAIS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE
NO JULGADO EMBARGADO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE QUANTO AO
FATOR DE DIVISÃO PARA O CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS.
1. A teor do disposto no artigo 1.022 do CPC de 2015, os embargos de
declaração constituem instrumento processual apto a suprir omissão do
julgado ou dele excluir eventual obscuridade, contradição, erro material, ou
qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, do mesmo
Codex Processual.
2. A contradição é caracterizada pela existência de proposições
inconciliáveis entre si dentro do julgado. Já a omissão se observa quando
ausente a apreciação das questões de fato e de direito relevantes para o
deslinde da causa.
3. Quanto à vigência da
, o julgado embargado
Lei no 1.234/1950
perfilhou o posicionamento de que não foi ab-rogada pelas Leis no 8.112/90
e no
devendo a jornada de trabalho semanal ser limitada a 24
8.270/91,
horas, tendo por finalidade minimizar os riscos à saúde e à segurança no
trabalho, conforme apregoa o
o, XIII
§3o, da
art. 7
c/c art. 39,
CRFB/88,
mencionados pela ré em suas razões de embargante.
4. No que tange à base de cálculo para as horas extras, não se verifica
a existência de contradição no acórdão embargado que, com base em
jurisprudência desta Corte Regional Federal, adotou o entendimento
segundo o qual nela se inclui o adicional de radiação ionizante.
5. Em relação ao fator de divisão, não obstante tal questão ter sido
suscitada apenas no presente recurso, é certo que decorre da condenação
da embargante ao pagamento das horas extras, configurando quesito para a
apuração do quantum debeatur. Assim, já tendo sido concedida ao autor a
oportunidade de se manifestar quanto ao tema nas contrarrazões ao
presente recurso, deve a omissão ser suprimida, afastando-se a alegação de
litigância de má-fé deduzida em contrarrazões ao presente recurso.
6. In casu, deve ser considerada a carga horária de trabalho semanal
(24h), a ser dividida pelos dias trabalhados na semana (5) para, multiplicada
pelos dias do mês (30), se chegar ao fator de divisão de 144 (carga mensal
de trabalho em horas). Precedente desta Col. Turma Julgadora.
7. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos
infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a
conclusão do julgado” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 941264, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
.
27/11/2019)
8. De acordo com o CPC de 2015, a simples interposição dos
embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda
que “sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025), razão
pela qual, a rigor, revela-se desnecessário o enfrentamento de todos os
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

dispositivos legais ventilados pelas partes para fins de acesso aos Tribunais
Superiores.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Novos embargos de declaração foram opostos por Adeli de Azeved Fraga,
alegando inovação recursal e erro no divisor, pugnando pela aplicação do divisor 120,
os quais foram rejeitados (fls.
).
549/552
Nas razões de seu recurso especial, a UFRJ alega violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, por omissão quanto à não recepção da
pela Constituição de 1988. No mérito, aponta ofensa aos arts. 41 e 49
Lei 1.234/1950
da
e ao
o, II,
, da
, sustentando que o adicional de
Lei 8.112/1990
art. 1
p
Lei 8.852/1994
irradiação ionizante não deve compor a base de cálculo das horas extras por ser
vantagem transitória ("
").
propter laborem
Contrarrazões apresentadas às fls. 674/696.
O recurso especial foi admitido (fl. 702).
É o relatório.
VOTO
Na origem, trata-se de ação judicial ajuizada por servidora pública federal
contra a Universidade Federal do Rio de Janeiro, objetivando a redução da jornada de
trabalho para 24 (vinte e quatro) horas semanais, em razão de exposição habitual à
radiação ionizante
), bem como ao pagamento das horas extraordinárias
(Lei 1.234/1950
laboradas além desse limite.
Passo ao exame do recurso especial da UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO.
A UFRJ interpôs recurso especial (fls.
) insurgindo-se contra o
506/517
acórdão que reconheceu o direito à redução de jornada e à inclusão do adicional de
irradiação ionizante na base de cálculo das horas extras.
Quanto à preliminar de violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(negativa de prestação jurisdicional), a UFRJ alega omissão do Tribunal de origem
quanto à tese de não recepção da
pela Constituição Federal de 1988
Lei 1.234/1950
(arts. 7o, XIII e 39, § 3o), matéria que teria sido suscitada nos embargos de declaração.
O Tribunal “
”, ao julgar os embargos de declaração, manifestou-se
a quo
expressamente sobre a vigência da
, afirmando que esta não foi ab-
Lei 1.234/1950
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

rogada pelas Leis
e
O acórdão consignou que a norma tem
8.112/1990
8.270/1991.
por finalidade minimizar riscos à saúde, alinhando-se aos dispositivos constitucionais
citados (fl. 480):

3. Quanto à vigência da
, o julgado embargado
Lei no 1.234/1950
perfilhou o posicionamento de que não foi ab-rogada pelas Leis no 8.112/90
e no
devendo a jornada de trabalho semanal ser limitada a 24
8.270/91,
horas, tendo por finalidade minimizar os riscos à saúde e à segurança no
trabalho, conforme apregoa o
o, XIII
§3o, da
art. 7
c/c art. 39,
CRFB/88,
mencionados pela ré em suas razões de embargante.

Assim, não se verifica a violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Nesse ponto, o recurso especial não comporta provimento.
Quanto à análise de mérito acerca da base de cálculo das horas extras (arts.
41 e 49 da
), a UFRJ sustenta que o “
”
Lei 8.112/1990
adicional de irradiação ionizante
não deve integrar a base de cálculo das horas extras. Argumenta que tal verba possui
natureza “
” (transitória) e não se incorpora ao vencimento, conforme o
propter laborem
da
e o
o, II,
, da
.
art. 12
Lei 8.270/1991
art. 1
p
Lei 8.852/1994
O Tribunal de origem determinou que "para a formação da base de cálculo
das horas extras devem ser utilizados o vencimento básico e as verbas de natureza
" (fls.
):
permanente, incluído o adicional de radiação ionizante
404/405
No que tange às rubricas a serem utilizadas para a formação da base
de cálculo das horas extras, procede a alegação da autora no sentido de que
devem ser utilizados o vencimento básico e as verbas de natureza
permanente, incluído o adicional de radiação ionizante, excluídas, porém, as
verbas de natureza indenizatória.

Nesse ponto, é importante fazer uma análise cronológica e hierárquica
acerca da legislação que rege a temática aqui investigada, com os grifos necessários
de destaque no que seja pertinente para a presente aferição.
A
, que regula os trabalhadores que operam com Raios X e
Lei 1.234/1950
substâncias radioativas, assim dispõe:
Art. 1o Todos os servidores da União, civis e militares, e os
empregados de entidades paraestatais de natureza autárquica, que
operam diretamente com Raios X e substâncias radioativas, próximo às
fontes de irradiação, terão direito a:
a) regime máximo de vinte e quatro horas semanais de trabalho;
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

b) férias de vinte dias consecutivos, por semestre de atividade
profissional, não acumuláveis;
c) gratificação adicional de 40% (quarenta por cento) do
vencimento.
Art. 2o Os Serviços e Divisões do Pessoal manterão atualizadas as
relações nominais dos servidores beneficiados por esta Lei e indicarão os
respectivos cargos, ou funções, lotação e local de trabalho, relações essas
que serão submetidas à aprovação do Departamento Nacional de Saúde, do
Ministério da Educação e Saúde.
Art. 3o Os chefes de repartição ou serviço determinarão o afastamento
imediato do trabalho de todo o servidor que apresente indícios de lesões
radiológicas, orgânicas, ou funcionais e poderão atribuir-lhes, conforme o
caso, tarefas sem risco de irradiação, ou a concessão ex-offício, de licença
para tratamento de saúde, na forma da legislação vigente.
Art. 4o Não serão abrangidos por esta Lei:
a) os servidores da União, que, no exercício de tarefas acessórias,
ou auxiliares, fiquem expostos às irradiações, apenas em caráter
esporádico e ocasional;
b) os servidores da União, que, embora enquadrados no disposto no
artigo 1o desta Lei, estejam afastados por quaisquer motivos do exercício de
suas atribuições, salvo nas casos de licença para tratamento de saúde e
licença a gestante, ou comprovada a existência de moléstia adquirida no
exercício de funções anteriormente exercidas, de acôrdo com o
o citado.
art. 1
Art. 5o As instalações oficiais e paraestatais de Raios X e substâncias
radioativas sofrerão revisão semestral, nos têrmos da regulamentação a ser
baixada.
Art. 6o O poder Executivo regulamentará a presente Lei dentro no
prazo de 60 (sessenta) dias e estabelecerá as medidas de higiene e
segurança no trabalho, necessárias à proteção do pessoal que manipular
Raios X e substâncias radioativas, contra acidentes e doenças profissionais
e reverá, anualmente as tabelas de proteção.
Art. 7o Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

A
, que estipula o regime jurídico dos servidores públicos civis
Lei 8.112/1990
da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assim trata acerca de
vencimento, remuneração e atividades insalubres ou em contato permanente com
substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida:
Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada
em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos,
respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta
horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e
oito horas diárias, respectivamente.
[...]
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de
cargo público, com valor fixado em lei.
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido
das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
[...]
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei,
serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações
e adicionais:
I - retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e
assessoramento;
II - gratificação natalina;
IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas
ou penosas;
V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;
VI - adicional noturno;
VII - adicional de férias;
VIII - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.
IX - gratificação por encargo de curso ou concurso.
[...]
Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas,
radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o
vencimento do cargo efetivo.
§ 1o O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade deverá optar por um deles.
§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa
com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua
concessão.
Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em
operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.
Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada,
enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos
neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não
penoso e não perigoso.
Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de
insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações
estabelecidas em legislação específica.
Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em
exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o
justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.
Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X
ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de
modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo
previsto na legislação própria.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão
submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses.
[...]
Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo
de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.
Art. 74. Somente será permitido serviço extraordinário para
atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite
máximo de 2 (duas) horas por jornada.

A
, que reajusta e adequa a remuneração dos servidores
Lei 8.270/1991
públicos, também trata da remuneração no serviço público federal no que pertine à
análise aqui empreendida:
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações
públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de
periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes
aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes
percentuais:
I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus
mínimo, médio e máximo, respectivamente;
II - dez por cento, no de periculosidade.
§ 1° O adicional de irradiação ionizante será concedido nos
percentuais de cinco, dez e vinte por cento, conforme se dispuser em
regulamento.
§ 2° A gratificação por trabalhos com Raios X ou substâncias
radioativas será calculada com base no percentual de dez por cento.
§ 3° Os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento
do cargo efetivo.
§ 4° O adicional de periculosidade percebido pelo exercício de
atividades nucleares é mantido a título de vantagem pessoal, nominalmente
identificada, e sujeita aos mesmos percentuais de revisão ou antecipação
dos vencimentos.
§ 5° Os valores referentes a adicionais ou gratificações percebidos sob
os mesmos fundamentos deste artigo, superiores aos aqui estabelecidos,
serão mantidos a título de vantagem pessoal, nominalmente identificada,
para os servidores que permaneçam expostos à situação de trabalho que
tenha dado origem à referida vantagem, aplicando-se a esses valores os
mesmos percentuais de revisão ou antecipação de vencimentos.

Já a
assim explicita acerca das remunerações dos agentes
Lei 8.852/1994
públicos da administração pública federal:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na
administração pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos
Poderes da União compreende:
I - como vencimento básico:
a) a retribuição a que se refere o
da Lei no 8.112, de 11 de
art. 40
dezembro de 1990, devida pelo efetivo exercício do cargo, para os
servidores civis por ela regidos;
c) o salário básico estipulado em planos ou tabelas de retribuição ou
nos contratos de trabalho, convenções, acordos ou dissídios coletivos, para
os empregados de empresas públicas, de sociedades de economia mista, de
suas subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de quaisquer empresas ou
entidades de cujo capital ou patrimônio o poder público tenha o controle
direto ou indireto, inclusive em virtude de incorporação ao patrimônio público;
II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as
vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou
graduação;
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os
adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas
compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho e a
prevista no
da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
art. 62
fundamento, sendo excluídas:
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de
transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o
da
art. 18
Lei no 8.237, de 1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até
(um terço) das
1/3
férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de
(um terço) sobre a retribuição
1/3
habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender
situações excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de
duração previstos em lei, contratos, regulamentos, convenções,
acordos ou dissídios coletivos e desde que o valor pago não exceda
em mais de 50% (cinqüenta por cento) o estipulado para a hora de
trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado
em horário que fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os
empregados de empresa pública ou sociedade de economia mista por ato
normativo, estatutário ou regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício
de atividades penosas percebido durante o período em que o
beneficiário estiver sujeito às condições ou aos riscos que deram
causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se
referem, respectivamente, o inciso II do
o e o inciso II do
o da Lei
art. 3
art. 6
no 5.811, de 11 de outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei,
ou seja reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades
de economia mista, por ato do Poder Executivo.
§ 1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de
natureza indenizatória.
§ 2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não
poderão ser calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no
o.
art. 3

O Decreto
regulamenta a concessão do adicional de irradiação
877/1993
ionizante nos seguintes termos:
Art. 1° O adicional de irradiação ionizante de que trata o
§
art. 12,
1° da Lei n° 8.270, de 17 de dezembro de 1991, será devido aos
servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais, que estejam desempenhando efetivamente suas atividades em
áreas que possam resultar na exposição a essas irradiações:
1° As atividades desenvolvidas nessas áreas, envolvendo as fontes de
irradiação ionizante, compreendem, desde a produção, manipulação,
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

utilização, operação, controle, fiscalização, armazenamento, processamento,
transportes até a respectiva deposição, bem como as demais situações
definidas como de emergência radiológica.
2° O adicional será devido também ao servidor no exercício de
cargo em comissão ou função gratificada, desde que esteja
enquadrado nas condições do caput deste artigo.
Art. 2° A concessão do adicional será feita de acordo com laudo
técnico emitido por comissão interna, constituída especialmente para
essa finalidade, em cada órgão ou entidade integrante do Sistema de
Pessoal Civil (Sipec), que desenvolva atividades para os fins
especificados neste decreto, de acordo com as Normas da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
1° O adicional de que trata o
° deste decreto será concedido
art. 1
independentemente do cargo ou função, quando o servidor exercer suas
atividades em local de risco potencial.
2° A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) deverá manter
um cadastro dos órgãos e entidades do Sipec, que desenvolvam atividades
expostas às irradiações ionizantes, bem como de servidores nessas
situações .
Art. 3° O laudo a que se refere o
° deverá considerar os requisitos
art. 2
de segurança e radioproteção relativos ao risco potencial do órgão ou
entidade envolvidos com atividades dessa natureza.
Parágrafo único. Os servidores alcançados por este artigo serão
submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses.
Art. 4° Sempre que houver alteração nas condições técnicas que
justificaram a concessão, haverá revisão do percentual do adicional.
Parágrafo único. Se descaracterizadas as condições de que
resultaram na concessão do adicional de que trata este decreto,
cessará o direito a sua percepção.
Art. 5° O adicional de que trata este decreto será concedido de
acordo com os parâmetros fixados no anexo único, observado o
.
constante do laudo técnico de que trata o
°
art. 2
Parágrafo único. O adicional será calculado tendo por base o valor do
vencimento do cargo efetivo do servidor.

Já o quadro constante no Anexo Único do Decreto
estabelece os
877/1993
critérios para o pagamento do Adicional de Irradiação Ionizante (AII).
Em síntese, o adicional é devido segundo uma escala progressiva em que o
valor extra recebido pelo servidor aumentará conforme o nível de exposição à
radiação. A regra básica é que, quanto maior for o tempo em que o servidor passe na
área de risco ou quanto maior a dose de radiação potencial que ele receba, maior será
a gratificação. Visando à padronização dessa avaliação, o decreto prevê que todos os
cálculos devem considerar uma base anual de 2.000 horas de trabalho.
Na prática, o Adicional de Irradiação Ionizante (AII) é dividido em três níveis:
(i) o grau máximo de 20% é pago a quem tem exposição frequente (pelo menos 1/16
da carga horária semanal) ou risco de dose mais elevado (mínimo de
do limite
1/10
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

anual); (ii) o grau intermediário de 10% aplica-se a quem tem uma exposição menor e
ocasional (ent
e
da carga horária); e (iii) o grau mínimo de 5% é destinado
re 1/80
1/16
a qualquer servidor que exerça atividades dentro do raio de risco, mesmo que não
atinja os tempos mínimos das outras categorias.
Da análise empreendida, verifico a existência de uma antinomia jurídica
aparente, isto é, um conflito aparente de normas que disputam a regência da vida
funcional do servidor exposto a radiações. De um lado, tem-se a
, norma
Lei 1.234/1950
especial e anterior; de outro, o regime instaurado pelas Leis

e
8.112/1990, 8.270/1991
regulamentos conexos. Para solucionar tal impasse, é necessário utilizar-se dos
critérios clássicos da hermenêutica jurídica consagrados na Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro (LINDB — Decreto-
): o critério da
Lei 4.657/1942
especialidade e o critério cronológico (§§ 1o e 2o do
o).
art. 2
No que tange à jornada de trabalho e ao regime de férias, subsiste plena a
vigência da
. Embora a
estipule, em regra, a jornada de
Lei 1.234/1950
Lei 8.112/1990
40 horas e férias anuais de 30 dias, observo que o próprio estatuto ressalva a
existência de leis específicas para carreiras com atribuições peculiares.
Aplico, aqui, o princípio da especialidade ("
).
Lex specialis derogat generali"
A norma de 1950 não possui apenas cunho administrativo, mas precipuamente
profilático. A redução da jornada para 24 horas semanais e a concessão de 20 dias de
férias por semestre não constituem privilégios, mas medidas preventivas de medicina e
segurança do trabalho imperativas para a desintoxicação orgânica do servidor.
Portanto, tais dispositivos não foram revogados pela legislação superveniente,
devendo ser integralmente respeitados.
Todavia, quanto às gratificações e aos adicionais pecuniários, deve ser
aplicado o Princípio Cronológico ("
"). A
Lex posterior derogat priori
Lei 8.270/1991
tratou exaustivamente da reestruturação remuneratória dos servidores federais,
estabelecendo novos percentuais para atividades insalubres e perigosas. Ao fixar o
adicional de 10% para operadores de Raio X (§ 2o do
e de 5% a 20% para
art. 12)
irradiação ionizante (§ 1o do
, a lei nova revogou tacitamente o
o, alínea
,
art. 12)
art. 1
c
da
, que previa a gratificação de 40%.
Lei 1.234/1950
Assim, inexistindo direito adquirido a regime jurídico de cálculo de
gratificação, devem prevalecer os percentuais da lei mais recente, calculados sobre o
vencimento básico, vedada a sua acumulação com outros adicionais de mesma
natureza, conforme preceitua o
§ 1o, da
.
art. 68,
Lei 8.112/1990
Há de se considerar, ainda, a natureza
de tais direitos. O
propter laborem
pagamento do adicional e a jornada especial estão condicionados à efetiva exposição
ao risco, comprovada mediante laudo técnico e controle permanente (art. 2o), nos
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

termos do Decreto
A cessação do risco ou o afastamento do servidor para
877/1993.
atividades burocráticas implica a imediata suspensão do benefício financeiro, embora
se resguarde o direito à saúde.
Superada a análise do direito à percepção do adicional, passo ao exame da
sua repercussão no cálculo do serviço extraordinário.
A controvérsia cinge-se a definir se o Adicional de Irradiação Ionizante deve
compor a base de cálculo sobre a qual incide o percentual de 50% (cinquenta por
cento) referente às horas extraordinárias, ou se estas devem ser calculadas apenas
sobre o vencimento básico do servidor.
Nesse ponto, o adicional deve integrar a base de cálculo.
A interpretação sistemática do
da
não deixa margem
art. 73
Lei 8.112/1990
para dúvidas ao estabelecer que o serviço extraordinário será remunerado com
acréscimo “em relação à hora normal de trabalho”. O legislador não utilizou a
expressão restritiva “vencimento básico”, mas sim o conceito amplo de “hora normal”.
No caso dos autos, a "hora normal" de labor do servidor que opera com
Raios X ou substâncias radioativas é, por definição legal e fática, uma hora de trabalho
sob condição nociva. O risco não é um evento isolado, mas uma condição inerente à
atividade desempenhada. Se o servidor recebe o adicional para trabalhar durante sua
jornada ordinária (justamente para compensar o desgaste biológico), tal condição não
desaparece quando ele ultrapassa essa jornada. Pelo contrário, a nocividade se
mantém e a penosidade se agrava.
Não se deve confundir a base de cálculo do adicional com a base de cálculo
da hora extra. Conforme o
§ 3o, da
, o adicional de irradiação é,
art. 12,
Lei 8.270/1991
de fato, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. Entretanto, uma vez calculado
esse valor e integrado ao patrimônio jurídico do servidor naquele mês, ele passa a
compor o valor monetário de sua hora de trabalho.
Admitir o contrário, ou seja, pagar a hora extraordinária calculada apenas
sobre o vencimento "
", levaria a uma impropriedade jurídica em que a hora de
básico
trabalho suplementar (que é mais desgastante) valeria menos do que a hora normal
(que já é remunerada com o adicional). Isso configuraria enriquecimento sem causa da
administração pública, que se beneficiaria do trabalho do servidor em condições de
risco sem a devida contraprestação financeira proporcional ao tempo laborado.
Portanto, a natureza
da verba exige que, enquanto o
propter laborem
servidor estiver exposto ao risco, a gratificação deve integrar a sua remuneração para
todos os efeitos de cálculo de jornada.
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o adicional de serviço extraordinário deve ser calculado "em relação à
" (art. 73 da
), inclusive para aquele que trabalha
hora normal de trabalho
Lei 8.112/1990
com substâncias radioativas. Dessa forma, se o servidor recebe adicional de irradiação
ionizante em sua hora normal de trabalho, tal rubrica deverá ser paga na hora extra,
pois não se trata de verba de natureza transitória.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OPERAÇÃO COM RAIOS
X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA.
PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme já decidiu o STJ, os servidores que operam raios X e
substâncias radioativas fazem jus à jornada de vinte e quatro horas
semanais, sendo-lhes assegurado o pagamento de horas extras em
relação a todo o período trabalhado além desse limite, sob pena de
enriquecimento indevido da administração, sobretudo por se tratar de
reconhecimento judicial superveniente de jornada inferior à praticada
ordinariamente pelo poder público, em relação à qual não era dada ao
servidor a opção de não cumpri-la, o que impõe o afastamento da
interpretação literal do
in fine, da
. Precedentes.
art. 74,
Lei n. 8.112/1990
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.871.192/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
10/10/2022,
10/11/2022,
original.)

SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À RADIÇÃO. REDUÇÃO DA JORNADA DE
TRABALHO PARA 24 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO RETROATIVO
DE HORAS EXTRAS EM RELAÇÃO A TODO PERÍODO DE TRABALHO.
LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO DE ACORDO COM
JURISPRURDÊNCIA DO STJ.
1. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a
jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual "os servidores que
operam raios X e substâncias radioativas fazem jus à jornada de vinte e
quatro horas semanais, sendo-lhes assegurado o pagamento de horas
extras em relação a todo o período trabalhado além desse limite, sob
pena de enriquecimento indevido da administração, sobretudo por se
tratar de reconhecimento judicial superveniente de jornada inferior à
praticada ordinariamente pelo poder público, em relação à qual não era
dada ao servidor a opção de não cumpri-la, o que impõe o afastamento
da interpretação literal do
in fine, da
" (AgInt no
art. 74,
Lei n. 8.112/1990
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.871.192/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
10/10/2022,
10/11/2022)
2. Caso concreto em que o aresto hostilizado, ao afastar
expressamente a limitação prevista no artigo 74 da
,
Lei N. 8.112/1990
consignou que "não deve se limitar o pagamento a duas horas diárias, a
despeito do disposto no
da
, pois o intento do
art. 74
Lei no 8.112/90
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

legislador foi o de impedir que a Administração submetesse o servidor a
jornadas excessivas, e não o de eximi-la de remunerar o trabalho
efetivamente prestado, ainda que acima desse teto. Entender de outra fora
seria privilegiar o abuso de direito consistente no não pagamento do servidor
que trabalhou além do que deveria, em favor da Administração, o que não
pode ser admitido".
3. Agravo não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.060.736/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
26/2/2024,
1/3/2024,
original.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO.
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO A 24 HORAS SEMANAIS.
PAGAMENTO RETROATIVO DE HORAS EXTRAS EM RELAÇÃO A TODO
O PERÍODO TRABALHADO EXCEDENTE. CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DO SERVIDOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Conforme já decidiu o STJ em casos idênticos, em se tratando
de servidores públicos expostos à radiação, "fazem jus à jornada de
vinte e quatro horas semanais, sendo-lhes assegurado, na espécie, o
pagamento de horas extras em relação a todo o período trabalhado
além desse limite, sob pena de enriquecimento indevido da
Administração, sobretudo por se tratar de reconhecimento judicial
superveniente de jornada inferior à praticada ordinariamente pelo
Poder Público, em relação a qual não era dado ao servidor a opção de
não cumpri-la, o que impõe o afastamento da interpretação literal do
in fine, da
" (REsp 1.847.445, Ministra REGINA
art. 74,
Lei n. 8.112/1990
HELENA COSTA, DJe de
.
17/09/2020)
2. Agravo interno do servidor a que se dá provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.565.474/RJ
Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
29/11/2022,
2/12/2022,
Quanto à possibilidade de cumulação de rubricas diversas:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,
GRATIFICAÇÃO
DE
RAIO-X
E
ADICIONAL
DE
IRRADIAÇÃO.
CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA.
o-F DA
ART. 1
. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM
LEI N. 9.494/1997
CURSO.
1. Avaliar se a produção de determinada prova requerida pela parte é
ou não indispensável para a solução da lide, no caso, requisita a análise do
contexto fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A argumentação calcada no princípio da isonomia, para fins de
equiparação do percentual devido a título de adicional de insalubridade entre
servidores estatutários e celetistas, não pode ser examinada em sede de
recurso especial, por envolver a análise de matéria constitucional.
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

3. Ademais, a matéria relativa aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade devidos ao servidor público federal foi disciplinada pela
, incidindo, pois, em relação ao Decreto-
Lei n. 8.112/1990
, o princípio segundo o qual a lei posterior revoga a
Lei n. 1.873/1981
anterior quando regule inteiramente a matéria de que esta última
tratava (art. 2o, § 1o, da LINDB).
4. Não há óbice ao recebimento do adicional de insalubridade em
grau médio, cumulado com a gratificação por trabalhos com raios X e
com o adicional de irradiação ionizante, enquanto presentes as
circunstâncias especiais que lhes dão ensejo. Precedentes.
5. O
o-F da
, com a redação dada pela MP n.
art. 1
Lei n. 9.494/1997
que fixou o percentual dos juros moratórios no patamar de
2.180-35/2001,
0,5% ao mês, tem aplicação imediata aos processos em curso.
6. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 1.107.616/RS
Sexta Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
15/12/2015,
2/2/2016,
original.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO DE
RAIO X E ADICIONAL DE IRRADIAÇÃO IONIZANTE. ACUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS.
1. O
§ 1o, da
, veda a percepção cumulativa
art. 68,
Lei no 8.112/90
dos adicionais de insalubridade e periculosidade, nada dispondo
acerca da impossibilidade de cumulação de gratificações e adicionais.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
ser possível a percepção cumulativa do adicional de irradiação
ionizante e da gratificação de Raio X, por possuírem naturezas jurídicas
distintas.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.243.072/RS
Primeira Turma, DJe
sem grifos no original.)
16/8/2011,
Logo, o recurso não merece prosperar nem pela alínea "a", nem pela alínea
"c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e a ele nego provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56690328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/05/2026 14:27:54
Código de Controle do Documento: 27e0a9fc-c308-46c5-83e5-1ab29f3b793c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0080571-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.129.016 / RJ
Número Origem: 50655568820204025101
PAUTA: 12/05/2026
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RECORRENTE
: ADELI DE AZEVEDO FRAGA
ADVOGADOS
: ADRIANO PINTO MACHADO - RJ077188
RAFAEL MOTTA FURTADO - RJ149121
VANESSA PEÇANHA ALVES - RJ217574
LUISA MANECA BORTOLINI DE CASTRO - RJ237694
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: ADELI DE AZEVEDO FRAGA
ADVOGADOS
: ADRIANO PINTO MACHADO - RJ077188
RAFAEL MOTTA FURTADO - RJ149121
VANESSA PEÇANHA ALVES - RJ217574
LUISA MANECA BORTOLINI DE CASTRO - RJ237694
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Servidor Público Civil - Jornada de Trabalho - Intervalo
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. LEONARDO BARBOSA DO REGO, pela parte RECORRENTE: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial de ADELI DE AZEVEDO FRAGA e, nessa parte, deu-lhe parcial provimento, e
conheceu do recurso especial da UFRJ, mas negou-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
C542245155047218056641@
2024/0080571-2 - REsp 2129016
Documento eletrônico VDA56670545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 12/05/2026 19:27:21
Código de Controle do Documento: BBA9634D-F6B8-48CE-9963-0E2A8AB0BC17